Tribunal: TJBA
Processo: 0000982-36.2015.8.05.0240
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000982-36.2015.8.05.0240 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA MAIA LIMA Advogado(s): ARTUR JOSE PIRES VELOSO APELADO: LARISSA LIMA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO ESBULHO POSSESSÓRIO. NARRATIVA ARTICULADA NA EXORDIAL QUE NÃO ENCONTRA VEROSSIMILHANÇA E CONVERGÊNCIA COM OS ELEMENTOS DE PROVA APRESENTADOS NOS AUTOS PELA PRÓPRIA PARTE ACIONANTE/APELANTE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM DISPENSA DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS PELA PARTE ACIONANTE. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA PROCESSUAL EXCEPCIONADORA DA APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA, CONSOANTE DICÇÃO DO INCISO IV DO ART. 345 DO CPC. REGULAR E ACERTADO JULGAMENTO PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000982-36.2015.8.05.0240, em que é Apelante MARIA MAIA LIMA e Apelada LARISSA LIMA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO. Sala das Sessões, de de 2024. Des(a) Presidente DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Relatora Procurador(a) de Justiça